Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717977-34.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BUENO APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BUENO contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante a pagar R$ 34.132,52 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) ao apelado. O processo foi incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 04 de fevereiro de 2026 (ID 79761300). As partes requerem a homologação de acordo extrajudicial (ID 79910249). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator